Tribunal: TJMT
Processo: 1031515-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 1031515-37.2017.8.11.0041
Recorrente: ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME
Recorrido: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ACONTECE SOLUTIONS ESTIPULANTE DE SEGUROS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 40803989):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS COM CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM – VALIDADE – FORÇA VINCULANTE E CARÁTER OBRIGATÓRIO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VII, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo o STJ, a convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo Arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.
De acordo com o artigo 485, inciso VII, do CPC, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, quando acolhida alegação de existência de convenção de arbitragem. (N.U 1031515-37.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020).
Alega violação ao art. 53, inciso III, alínea “a” e inciso IV, alínea “a”, do CPC e dos artigos 32 e 33, da Lei Federal n. 9.307/96, ao argumento de que a competência para julgar a lide é do juízo comum e não do juízo arbitral.
Recurso tempestivo (id 43754990).
Contrarrazões (id 46714981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Infere-se das razões recursais que a suposta violação ao art. 53, inciso III, alínea “a” e inciso IV, alínea “a”, do CPC e dos artigos 32 e 33, da Lei Federal n. 9.307/96 está amparada na assertiva de que (i) mesmo na hipótese de clausula arbitral, é competente o juízo comum quando a parte se sentir prejudicada.
No aresto sufragado, denota-se que a colenda câmara desproveu o apelo da Recorrente reconhecendo que “a validade da cláusula compromissória será decidida pelo árbitro”, bem como que a simples alegação da Recorrente de que não tem condições de arcar com as custas de arbitragem “não tem o condão, por si só, de afastar a jurisdição arbitral”, vejamos (id 40803990):
“Ademais, a Cláusula 20 do Acordo Operacional (id. 34246038), ratificada no item III do Termo de Arbitragem, para além de estabelecer eleição de foro entre as partes (ponto que será melhor abordado no capítulo posterior), prevê que “eventuais dúvidas oriundas do acordo deverão ser dirimidas em conformidade com a legislação vigente no Brasil”. Ou seja, pela leitura dos dispositivos legais acima, já fica claro que a competência para decidir a lide de origem é, insuperavelmente, a do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, tanto por ser o território onde proferido o laudo final dos árbitros, quanto porque é onde se localiza o domicílio da Apelada.
Assim, a alegação da autora/apelante de que não tem condições de arcar com as custas de arbitragem não tem o condão, por si só, de afastar a jurisdição arbitral, mormente quando sequer foi apontado qualquer vício na convenção de arbitragem.
Aliás, a validade da cláusula compromissória será decidida pelo árbitro, conforme previsto no parágrafo único do artigo 8o da Lei de Arbitragem:
Art. 8o A cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato em que estiver inserta, de tal sorte que a nulidade deste não implica, necessariamente, a nulidade da cláusula compromissória.
Parágrafo único. Caberá ao árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.
No atual contexto, inexistindo situação verdadeiramente excepcional que revele alguma nulidade passível de reconhecimento, a cláusula instituidora de compromisso arbitral deve ser considerada eficaz e válida, sobretudo em respeito à vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda), não podendo ser, simplesmente, avaliada como violadora do direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, inc. XXXV, da CRFB).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou algumas teses sobre a arbitragem, dentre as quais cito as seguintes:
A convenção de arbitragem, tanto na modalidade de compromisso arbitral quanto na modalidade de cláusula compromissória, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e de caráter obrigatório, definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição estatal." (vide Acórdãos REsp 1733685/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; AgInt no AREsp 425931/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018; REsp 1639035/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 15/10/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1096912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018; REsp 1694826/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)
"A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões relativas à existência, à validade e à eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória." (vide Acórdãos: HDE 120/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 12/03/2019; AgInt no AREsp 425955/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019; REsp 1678667/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 12/11/2018; CC 150830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018; Rcl 36459/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018; AgInt no CC 156133/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 21/09/2018)
De acordo com o artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, no caso em que há acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência (...).”
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, para se apurar a suposta violação art. 53, inciso III, alínea “a” e inciso IV, alínea “a”, do CPC e dos artigos 32 e 33, da Lei Federal n. 9.307/96, é necessário o exame de prova documental, atraindo a aplicação do óbice sumular.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL CONFIRMADA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão do julgado recorrido exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes, especialmente da cláusula décima sétima do contrato de locação, e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.
2. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que "a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória" (AgInt no REsp 1.472.362/RN, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 2/10/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1375954/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XII